Tribunal: TJDFT
Processo: 0715836-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715836-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILEIDE HELENA MONTURIL AGRAVADO: ROGERIO DE MELO DUSI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NILEIDE HELENA MONTURIL (executada), contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0069768-29.2009.8.07.0001), em que litiga com ROGÉRIO DE MELO DUSI (exequente), deferiu o pedido de penhora dos vencimentos da agravante, limitada a até 30%, independentemente da margem consignável em sua folha de pagamento, a fim de quitação do débito executado (ID 25754420 pág-658). Em suas razões recursais (ID 25754419), a agravante sustenta que o juízo de origem não observou que sua aposentadoria é utilizada exclusivamente para o seu sustento, e após proferida a decisão, sua situação financeira sofreu um forte abalo, inclusive em razão de sua saúde e de sua filha, e pelo fato de sua mãe, que ajudava na sua renda, ter falecido. Alega que a decisão interlocutória que deu ensejo à interposição do presente recurso deu interpretação divergente da que consta na decisão que deferiu o bloqueio (ID 65056068). Aponta que o Juízo agravado deu interpretação extensiva à decisão anteriormente proferida, e com óbvios efeitos diferentes. Narra que se houver penhora independentemente da existência de margem consignável, a agravante teria que sobreviver com menos de 50% de sua renda atual, considerando que a margem consignável perfaz o montante de 35% e com a penhora nos termos delineados pelo juízo recorrido no importe de 30%, teria 65% de sua renda comprometida, restando apenas o montante de 35% de sua renda proveniente de sua aposentadoria. Aduz que a decisão atacada feriu o contraditório e a ampla defesa, pois após informar ao juízo recorrido a inexistência de margem passível de constrição, não foi intimada para se manifestar ou oferecer outro meio menos gravoso de satisfação do débito, e considerando ainda que a penhora de vencimentos destinados ao sustento da embargada, comprometem demasiadamente a sua subsistência. Assevera que, por não possuir limite de margem consignável, não há como realizar a penhora mensal e sucessiva. Por último, narra que a dívida objeto da constrição é oriunda da celebração de contrato de locação, sendo expressamente vedada a penhora em sua única fonte de renda (art. 833, IV do CPC), devendo ser atribuído efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 25754424). Intimada para se manifestar sobre a admissibilidade do recurso (ID 25834381), a agravante não se manifestou (ID 26350987). Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em consulta ao processo de origem (0069768-29.2009.8.07.0001), verifica-se que a questão relativa à penhora de percentual de salário da agravante já foi objeto de análise no Acórdão n. 1.289.934. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, na decisão de ID 65056068, o Juízo a quo, deferiu o pedido de penhora, limitada a 30% (trinta por cento) do salário das executadas, independente da margem consignável em suas folhas de pagamento, a fim de quitação do débito executado. Veja-se: (...) Nesse sentido, defiro o pedido de penhora dos vencimentos dos executados, limitada a 30% (trinta por cento), independente da margem consignável em sua folha de pagamento, visto que a constrição em tal percentual da remuneração percebida pelos executados não lhe causa onerosidade excessiva. Com essas considerações, em ordem a viabilizar a satisfação do débito objeto dos autos, determino a expedição de mandado de penhora a ser cumprido junto aos órgãos pagadores dos 2 executados (Senado Federal), a fim de que promova o bloqueio mensal e sucessivo de importância correspondente à margem consignável disponível nos proventos e remunerações percebidos pelos 2 devedores, até o montante de R$ 324.281,82, conforme ID 64198226, cujos valores deverão ser transferidos para este Juízo, em conta vinculada a estes autos. Em face da extensão da ordem aqui proferida, determino que as providências somente sejam tomadas após o decurso do prazo recursal. Intimem-se. Observe-se que a intimação do executado Valdeque deve ser pessoal A agravante interpôs Agravo de Instrumento (ID 67629502) em face da referida decisão, argumentando, que o bloqueio de valores era nulo, porque realizado sem o prévio contraditório, e porque não utilizados meios menos gravosos. O pleito foi rechaçado pelo acórdão de ID 76798452, mantendo-se a primeira decisão. Confira-se: O contracheque da recorrente indica o recebimento de proventos brutos mensais superiores a R$ 32.000,00. E apesar da alta renda, até o momento a devedora não ofereceu bens penhoráveis, tampouco pagou o débito. O agravado, por outro lado, há mais de 10 anos busca a satisfação do crédito, sem lograr êxito. Assim, considerando que o credor até o momento não logrou a satisfação do crédito, e tendo em vista os valores auferidos mensalmente, o desconto de 30% (vinte) dos seus rendimentos mensais líquidos, independentemente do esgotamento da margem consignável, até a quitação da dívida, apresenta-se razoável para a finalidade almejada e preserva o seu mínimo existencial, conferindo-lhe meios para uma existência digna. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto. Não obstante, em 14/04/2021, o exequente requereu a manutenção da ordem de penhora para determinar ao Senado Federal, através de seu Serviço de Elaboração de Folha de Pagamento – Copag, que proceda o desconto de 30% dos rendimentos da Executada, o que foi deferido, mantendo a primeira decisão. Veja-se o teor da decisão proferida em 16/04/2021 (ID 89076004): Defiro os pedidos de ID 88908664. Os documentos de ID 88062652 até o ID 88062672 foram juntados equivocadamente à estes autos, pois se referem ao processo no 0722750-53.2018.8.07.0001 em trâmite neste Juízo. Assim, à Secretaria para que traslade os referidos documentos para o processo correto, de forma a excluí-los deste feito. Certifique-se. Ademais, foi deferida sob ID 65056068 a penhora dos vencimentos dos 2 executados, limitada a 30% (trinta por cento), independentemente da margem consignável em sua folha de pagamento até o montante de R$ 324.281,82. Nesse sentido, em atenção à dúvida suscitada pelo órgão pagador sob ID 88051934, oficie-se imediatamente em resposta informando que a penhora não está restrita à margem consignável. Por fim, verifico que a intimação pessoal do executado Valdeque, acerca da penhora deferida, não foi cumprida em razão do devedor estar de férias e só retorna no fim do mês de abril/2021, conforme certidão de ID 88131902. Assim, reitere-se no começo do mês de maio/2021, conforme requerido pela parte exequente sob ID 88908664. À Secretaria para que observe a necessidade de desentranhar o mandado de ID 86743351 no começo do mês de maio/2021. Então, a executada interpôs o presente recurso contra a decisão de ID 89076004, integrada pela de ID 65056068. Todavia, com efeito, o objeto do presente recurso consiste em rediscussão do tema que foi analisado, no Agravo de Instrumento no 0723929-54.2020.8.07.0000, em 30/09/2020. Neste contexto, verifica-se a impossibilidade de conhecimento da insurgência, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade e da configuração da preclusão consumativa, com a interposição do Agravo de Instrumento no 0723929-54.2020.8.07.0000, e do postulado de que o processo caminha para frente, previsto no artigo 507, do Código de Processo Civil, in verbis: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Por tal motivo, as insurgências apresentadas posteriormente configuram mero pedido de reconsideração e não possuem o condão de dilatar ou suspender o prazo recursal, muito menos de possibilitar a interposição de um segundo recurso, nos termos da firme jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Confiram-se os seguintes acórdãos: AGRAVO INTERNO. POSSE. LIMINAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE PRÉVIA, MANSA E PACÍFICA. RECURSO TIRADO CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE DECISÃO ANTERIOR POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DOCUMENTOS NOVOS. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU INÉDITOS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que se limitou a afirmar tratar-se de pedido de reconsideração, sequer chegando a analisar a nova documentação. 2. Recorrente alega que deveria haver nova decisão sobre o tema, após trazer documentos novos e que não há que se falar em pedido de reconsideração. Em seu ponto de vista, houve alteração do cenário fático-jurídico desde a apreciação inicial do pedido de antecipação da tutela o que permitiria a reapreciação de seu pedido de tutela de urgência. 3. Apesar de o recorrente apresentar documento novo, ou seja: produzido após o proferimento da primeira decisão, referida documentação não revela fatos inéditos, mas apenas reiteração dos fatos já aduzidos e apreciados pelo juízo a quo, tanto que foi mantida a r. decisão por seus próprios fundamentos. 4. Pedido de reconsideração não está previsto no sistema processual, de modo que a sua apresentação não tem a eficácia de suspender ou interromper o prazo recursal. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples confirmação do anterior. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1307735, 07448053020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender e tampouco interromper o prazo recursal. Precedentes. 3. O ato judicial que indefere o pedido de reconsideração tem nítida natureza jurídica de despacho (ou de mero desdobramento do ato precedente) e, como tal, é irrecorrível. 4. Tendo o agravo de instrumento sido interposto após o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da decisão de fato agravada, manifesta a sua inadmissibilidade, pois intempestivo. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1292123, 07150661220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. NATUREZA JURÍDICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. I - O art. 357, §1o do CPC estabelece que, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. O pedido de esclarecimentos da decisão de saneamento não se confunde com pedido de reforma. II - A decisão agravada é meramente confirmatória daquela que efetivamente criou a situação jurídica desfavorável à recorrente e a petição que a ensejou equivale a verdadeiro pedido de reconsideração que, como sabido, não tem a aptidão de interromper, tampouco de suspender o prazo para a interposição de recurso. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1275725, 07051687220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Portanto, o revolvimento de questão decidida em primeira instância e que é objeto de outro agravo de instrumento, pode ensejar a aplicação de multa processual, sendo correto o alerta para prevenir a persistência nessa conduta, de acordo com o princípio da cooperação. Destarte, é forçoso o reconhecimento da inadmissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 18 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator